Tribunal: CARF
Processo: 10120.002244/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.002244/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.463 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
CAIRO BORGES CAIXETA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
COMPROVAÇÃO.
Só se mantém o lançamento fiscal referente a omissão de rendimentos quando
demonstrado de forma inequívoca nos autos que se trata de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, que não foram oferecidos a
tributação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE -
RRA. CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Para o cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para excluir do montante de rendimentos omitidos o valor
referente ao FGTS, calculado na Reclamatória Trabalhista e determinar o recálculo do IRPF
relativo ao rendimento recebido acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês
pelo contribuinte (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.002244/2009-61
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.463 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.002244/2009-61

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 03-046.592,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(SP) DRJ/BSB (e-fls. 64/69) que manteve parcialmente a notificação de lançamento (e-fls.
6/10), referente ao exercício 2005.
Em 13/05/2014, foi prolatado o Acórdão no 2801-003-537 (e-fls. 103/113) da 1a
Turma Especial da Segunda Seção de Julgamento do CARF dando provimento ao recurso para
cancelar a exigência fiscal.
O referido Acórdão foi objeto de Recurso Especial (e-fls. 116/125), pela PGFN,
admitidos em 24/04/2015, (e-fls. 138/140), sendo apreciado pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, em Sessão do dia 18/04/2018, (e-fls. 151/161), que deu provimento ao Recurso Especial
para afastar a nulidade declarada, com retorno dos autos ao Colegiado de origem para apreciação
das demais questões do recurso voluntário.
Isto posto, passamos ao resumo da referida lide mediante a transcrição parcial do
constante do relatório do Acórdão da CSRF:
Trata-se de Notificação de Lançamento, relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF correspondente ao exercício 2005, ano-calendário 2004, para exigência
do seguinte crédito tributário: IRPF Suplementar – R$ 2.373,00; multa de ofício
(passível de redução) – R$ 1.779,75; juros de mora (calculados até 12/2008) – R$
1.165,14, totalizando um crédito tributário apurado no valor de R$ 5.317,89 (cinco
mil, trezentos e dezessete reais, quatorze centavos).)
O lançamento decorreu da constatação de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente de pessoas jurídicas decorrente de Ação Trabalhista, no valor de R$
17.270,66, recebidos do Consórcio Rodoviária Intermunicipal S/A.
Consta na descrição dos fatos que os rendimentos foram apurados com base nas
informações e documentos apresentados pelo contribuinte e nas informações
constantes nos sistemas da Secretaria da Receia Federal do Brasil, já deduzidos os
valores correspondentes ao FGTS e aos honorários.
O autuado apresentou impugnação, tendo Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília/DF julgado a impugnação procedente em parte, mantendo, em
parte, o crédito tributário.
Apresentado Recurso Voluntário pelo autuado, os autos foram encaminhados ao
CARF para julgamento do mesmo. Em sessão plenária de 14/05/2013, foi sobrestado
“o julgamento do recurso, nos termos do artigo 62A, §§ 1o e 2o do Regimento do
CARF”, de acordo com a Resolução no 2801000209, da 1a TE/Segunda Seção de
Julgamento.
Encerrado o sobrestamento, em sessão plenária de 13/05/2014, foi dado
provimento ao Recurso Voluntário, prolatando-se o Acórdão no 2801003.537 (fls.103),
com o seguinte resultado: "Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.463 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.002244/2009-61

votos, dar provimento ao recurso para cancelar a exigência fiscal relativa à omissão
de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa jurídica no valor de R$
3.227,60. Votou pelas conclusões o Conselheiro Marcelo Vasconcelos de Almeida’. O
acórdão encontra-se assim ementado:
(...)
O processo foi encaminhado para ciência da Fazenda Nacional, em 08/07/2014
para cientificação em até 30 dias, nos termos da Portaria MF no 527/2010. A Fazenda
Nacional interpôs em 09/07/2014, portanto, tempestivamente, Recurso Especial (fls.
116/125).
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme o Despacho s/no da 1a
Câmara, de 24/04/2015 (fls. 138/140).
(...)
Cientificado do Acórdão no 2801003.537, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do Despacho de Admissibilidade admitindo o Resp da PGFN, em
13/05/2015, o contribuinte não apresentou contrarrazões.
Consta no voto da relatora Conselheira Elaine Cristina Moreira e Silva Vieira,
especialmente o seguinte:
(...)
Em face dos pontos trazidos no Recurso especial da Fazenda Nacional e do
conteúdo do acórdão recorrido entendo que a apreciação do presente recurso cinge-se
a discussão em relação a nulidade do lançamento, em consonância com a interpretação
adotada pelo STJ no REsp Resp 1.118.429/SP, o qual firmou entendimento de que, no
caso de recebimento acumulado no caso de recebimento acumulado de valores,
decorrente de ações trabalhistas, revisionais, e etc., o Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF não deve ser calculado por regime de caixa, mas sim por competência.
Um questão importante que ajuda-nos a delimitar o alcance da lide, refere-se ao
fato de o relator do acórdão da Câmara a quo descrever em seu voto, mesmo que
implicitamente, que o fundamento da declaração de nulidade diz respeito a
jurisprudência do STJ a quem compete promover a interpretação ultima da lei federal,
já ter se posicionado pela forma como deve ser interpretado o art. 12 da Lei 7.713/88,
o que enseja um erro de cunho material na apuração do montante devido, porém em
momento algum, o relator, deixa de reconhecer a incidência do tributo, nem faz
qualquer referência ao caráter salarial ou indenizatório da verba. Podemos chegar a
essa conclusão ao lermos os termos do voto abaixo transcrito:
(...)
A base do fundamento do acórdão recorrido encontra-se na própria ementa do
acórdão, fls. 103 e seguintes, assim descrita:
(...)
Ou seja, o cerne da questão refere-se ao questionamento se as decisões
reiteradas do STJ, como mencionado pelo relator do acórdão recorrido, que acabaram
por ensejar julgamento no âmbito do STJ em sede de repetitivos e, posteriormente
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.463 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.002244/2009-61

pelo STF que declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 12 da 7.713/1988, em
sede de repercussão geral, seria capaz de eivar de vício material o lançamento?
Entendo que não!
Ao apreciarmos o inteiro teor da decisão do STF, e mais, baseado na decisão do
STJ, que ensejou o pronunciamento daquela corte máxima, observamos que toda a
discussão cinge-se sobre o regime de tributação aplicável aos RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE RRA, se regime de caixa (como originalmente
lançado no dispositivo legal), ou o regime de competência (forma adotada
posteriormente pela própria Receita Federal calcada em pareceres, decisões do STJ
que ensejaram inclusive alteração legislativa art. 12A da 12.530/2010.
Entendo que a decisão do STJ descrita no Resp 1.118.429/SP, se coaduna com a
do caso ora apreciado já que, em ambas, discute-se a sistemática de cálculo aplicável
na apuração do imposto devido: caixa ou competência. Dessa forma, entendo que a
aplicação do repetitivo se amolda a questão trazida nos autos, já que a mesma
apresenta-se em estrita consonância com a matéria objeto de repercussão geral no RE
614.406/RS. Na verdade a posição do STF, nada mais fez do que pacificar a questão
que já vinha sendo observada pelo STJ em seus julgados e pela própria Receita
Federal e PGFN, por meio de seus pareceres.
(...)
Com base nas questões levantadas pelo ilustre conselheiro Heitor de Souza
Lima Junior aqui transcritas, e as quais uso como fundamento de razões para decidir,
entendo que a posição tanto do STJ no REsp no 1.118.429/SP como do STF no RE
614.406/RS não foi
no sentido de inexistência ou inconstitucionalidade do dispositivo que definia os
valores dos rendimentos recebidos acumuladamente como fato gerador de IR, mas tão
somente no sentido de que a apuração da base de cálculo do imposto devido não seria
pelo regime de caixa (na forma como descrito originalmente na lei, art. 12 da Lei
7783/88) já que conferiria tratamento diferenciado e prejudicial ao contribuinte, já
definindo o novo regime a ser aplicável para apuração do montante devido. Não se
trata de alteração de critério jurídico aplicado pela fiscalização, mas de aplicação dos
termos de lei, que posteriormente por decisão judicial deixa claro qual a melhor
interpretação acerca do regime aplicável.
Dessa forma, considerando os termos do acórdão proferido, bem como a
delimitação da lide objeto deste Recurso Especial ser tão somente sobre a nulidade do
lançamento, encaminho pelo provimento do Resp da Fazenda Nacional, para afastar a
nulidade, determinando o retorno dos autos à turma a quo para analisar as demais
questões trazidas no recurso voluntário do contribuinte. senão vejamos os pontos não
apreciados:
a autoridade fiscal chegou ao valor de omissão de rendimentos em razão de “ter
considerado indevidamente” valor de R$ 5.747,00 (11.523,66 + 5.747,00 = 17.270,66).
O valor de R$ 5.747,00 refere-se ao INSS parte do empregador, conforme GPS que
anexa, onde foi recolhido o valor de R$ 5.797,72, que representa a parte do empregador
mais R$ 50,72 que se referem à parte do empregado/impugnante; o i. Julgador de 1a
instância acatou todos os argumentos da contestação, entretanto, ao considerar os
rendimentos recebidos de PJ, consignou o valor de R$ 60.356,15, pois não descontou o
FGTS, que “foi efetivamente tributado” (RS 3.227,60).
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.463 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.002244/2009-61

(...)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Em atendimento ao decidido no Acórdão no 9202-006.697 – 2a Turma, de
18/04/2018, da CSRF, passamos a análise das demais questões trazidas no recurso voluntário.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria suscitada em julgamento no presente Recurso Voluntário é a omissão
de rendimentos recebidos de Consórcio Rodoviário Intermunicipal S.A., CNPJ no
01.557.131/0001-37, no valor de R$ 14.751,26.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada
O recorrente, em síntese, argumenta que houve erro no preenchimento da DIRF
pelo Consórcio Rodoviário Intermunicipal S/A. Assim, o valor de R$ 75.893,74, informado na
DIRF pela fonte pagadora, esta somado do valor de R$ 3.227,60 do FGTS, que não é verba
tributável, bem como os honorários do advogado, a este diretamente repassado, conforme
documento anexo e ainda do INSS referente a parte do empregador. Assevera que com o
rendimento tributável de R$ 51.430,71, acrescido do FGTS no valor de R$ 3.227,60, temos o
total recebido pelo impugnante, no valor de R$ R$ 54.658,31, conforme Alvará Judicial n°
566/04 (anexo).
Afirma ainda que a autoridade fiscal chegou ao valor de omissão de rendimentos,
em razão de ter considerado indevidamente valor de R$ 5.747,00 (11.523,66 + 5.747,00 = R$
17.270,66). O valor de R$ 5.747,00 refere-se ao INSS parte do empregador, que não foi pago ao
impugnante, mas à previdência social, conforme GPS anexa, onde foi recolhido o valor de R$
5.797,72, sendo R$ 5.747,00 referente a parte do empregador devido ao INSS e R$ 50,72
referente ao INSS descontado do impugnante. Assim, o valor de R$ 5.747,00 não faz parte da
remuneração do impugnante, nem a ele foi repassado, não podendo desta forma constar como
base de Cálculo.
Da análise da memória de cálculo (e-fls. 88) e da documentação acostada pelo
interessado que foram: i) Reclamatória trabalhista 00600-1999-002-18-00-6 (e-fls. 11/13); ii)
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.463 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.002244/2009-61

IRRF (e-fls. 14); e iii) GPS (e-fls. 15). Considerando, ainda, o contido no inciso XX, do artigo
39, do RIR/99, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Indenização por Rescisão de Contrato de Trabalho e FGTS
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido
pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
Entendo que assiste razão ao recorrente, devendo ser excluído dos valores
omitidos o montante de R$ 3.227,60, relativos ao FGTS calculado em sede de reclamatória
trabalhista.
Dos rendimentos recebidos acumuladamente
Apesar do recorrente não ter suscitado tal assunto em sua peça recursal, a mesma
é de observância obrigatória pelos membro deste Conselho, conforme dispõe o §2o do artigo 62,
do RICARF, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.463 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.002244/2009-61

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Verifica-se que a origem dos rendimentos omitidos é a Reclamatória Trabalhista
no 00600-1999-002-18-00-6, cuja incidência do imposto de renda deu-se no montante recebido
(regime de caixa), sendo que tal assunto já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão
geral prevista no artigo 543B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre
rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do
pagamento sobre o total recebido. A tese do citado recurso é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados na presente notificação, deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não
pelo montante global pago extemporaneamente.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, excluindo do montante de rendimentos omitidos o valor
referente ao FGTS, calculado na Reclamatória Trabalhista e determinando o recálculo do IRPF
relativo ao rendimento recebido acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês
pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.463 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.002244/2009-61

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital